Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741761-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARA LUCIA HELENA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id. 138424162, dos autos na origem), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700029-05.2021.8.07.0001, movida por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo o bloqueio de valores na conta bancária da parte ré, ora recorrente, por entender não ter sido comprovado que o bloqueio dos valores incidiu sobre aposentadoria. Eis o teor da decisão agravada: “A parte ré impugnou o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD ao fundamento de que incidiu sobre valor impenhorável, recebido a título de aposentadoria. A autora, por seu turno, pugnou pela manutenção do bloqueio alegando a possibilidade de mitigação da penhora de valor de natureza salarial e ausência de comprovação da natureza dos valores. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre sua aposentadoria. O bloqueio foi realizado em novembro de 2021, ao passo que os extratos apresentados pela parte ré datam de abril a junho de 2022. Assim, nenhum dos valores ali estampados foi objeto de bloqueio. Ante o exposto, rejeito a impugnação. (id. 137959800, dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42056058), a executada/agravante esclarece, em linhas gerais, ser aposentada do INSS, percebendo proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$5.023,07. Acrescenta, nesse sentido, que os documentos que instruíram o feito originário comprovam que todas as movimentações financeiras nas contas da agravante decorrem do dinheiro proveniente de sua aposentadoria. Pontua, ainda, que a penhora foi implementada em conta poupança, circunstancia que configura mais uma razão para impenhorabilidade, tornando o bloqueio duplamente indevido. Assevera não ter o Juízo a quo facultado à parte oportunidade para apresentar documentos complementares para comprovar a impenhorabilidade dos valores, restando comprovado que a penhora recaiu exclusivamente sobre verbas alimentares, bem como sobre conta poupança, devendo ser desconstituída a constrição. Discorre sobre legislação que entende aplicada ao caso, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de deferir a imediata desconstituição da penhora e o desbloqueio de suas contas bancárias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem (id. 131923138, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, observo que, em princípio, o importe de R$ 1.509,57 foi bloqueado na conta poupança do recorrente (Id. 114554548, dos autos principais), para a qual, consoante afirma a recorrente, são movimentados valores oriundos de sua aposentadoria. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade, nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir dos extratos bancários juntados aos autos de origem pela executada/agravante no Id. 131535590, 131535592 131535593 e 131535594 dos autos principais, a existência de movimentações quase diárias na conta poupança, situação que sugere, em tese, que a referida caderneta de poupança pode estar sendo utilizada como verdadeira conta corrente. No que tange à questão afeta à impenhorabilidade salarial, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. Confira-se o julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma que resta possibilitada a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência, devendo, contudo, cada situação ser analisada em cada caso concreto, e a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que deve ser preservado o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. Nesse sentido, inclusive, são os recentes julgados desta eg. Corte do TJDFT sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388651, 07260510620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1354012, 07120077920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM QUANTIAS CONTANTES DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. 1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC). 2. Não é possível a efetivação da penhora sobre salário e vencimentos se não evidenciada qualquer excepcionalidade, à luz do que estabelece o Art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Evidenciado o desvirtuamento da conta poupança, que é usada com frequência como conta-corrente, possível a penhora das verbas ali depositadas, mitigando-se o que estabelece o Art. 833, X, do CPC. Precedentes do TJDFT. 4. Não logrando êxito o devedor em demonstrar que as quantias depositadas em sua conta bancária pertencem a outra pessoa, de quem é curador, e nem em comprovar que não há confusão patrimonial entre eles, em relação a todos os valores ali depositados, deve ser mantida a constrição. 5. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1355424, 07476945420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, a fim de se apurar a excepcionalidade para a penhorabilidade da verba salarial da Agravante, inclusive com o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Assim, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos à Agravante, diante da possibilidade de expropriação patrimonial, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, tenho por bem em atribuir ao recurso o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de reanálise da medida oportunamente. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora